Tribunal: TJDFT
Processo: 0713351-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713351-95.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALDENORA DE SOUSA DOURADO SARAIVA RECORRIDO: LUZIA LENZI RIBEIRO, ALDIBERTO MARTINS RIBEIRO FILHO, ALDIBERTO MARTINS RIBEIRO, MIRIVAN ANTONIO DA SILVA DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.822.033/PR (Tema 1.091), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029